Tribunal: STF
Processo: RHC 176205
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME PRISONAL FECHADO. PLEITO PELO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL NESTA VIA PROCESSUAL.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.